Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709679-23.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente não esclareceu qualquer outro contexto econômico, mas os pacotes turísticos adquiridos, um para o exterior e outro para praia com grande fluxo turístico no Maranhão, não é compatível o pedido de gratuidade de justiça. Assim, junte-se aos autos cópia do extrato bancário de suas movimentações financeiras dos últimos 60 dias e cópia da última declaração do imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil, sem prejuízo dos documentos que entender pertinentes. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.